Tribunal: TJDFT
Processo: 0707456-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707456-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO RINALDO AGRAVADO: GLAUBER FAQUINELI FERNANDES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravado GLAUBER FAQUINELI FERNANDES para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição do agravante ROBERTO RINALDO (ID 46348760), que versa sobre: (i) a impugnação aos documentos juntados aos autos, (ii) óbice de supressão de instância, bem como (iii) vício de representação processual. Publique-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora